Tribunal: STJ
Processo: 5005664-63.2020.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216742 - ES(2024/0135398-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS STEIN JUNIOR - ES004939
FREDERICO LEAL REBOUCAS GONCALVES - ES022170
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: STEIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAES LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC na hipótese
em que o Tribunal de origem motivou adequadamente seu
decisório e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e6fed87-ee0d-4a5b-a67e-2fad571e8598

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216742 - ES (2024/0135398-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS STEIN JUNIOR - ES004939

FREDERICO LEAL REBOUCAS GONCALVES - ES022170
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: STEIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAES LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC na hipótese
em que o Tribunal de origem motivou adequadamente seu decisório e
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 3.393/3.
José Carlos Stein Júnior
396, que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
sob os seguintes fundamentos: (I) a controvérsia sobre multa foi decidida pela Corte de
origem conforme o Tema n. 863/STF, razão pela qual ficou prejudicada a análise da
alegada negativa de prestação jurisdicional relativa a essa matéria; e (II) inexistiu omissão
no acórdão embargado, que apreciou de modo suficiente a questão da dissolução da
sociedade, não se confundindo julgamento desfavorável com negativa de prestação
jurisdicional.
A parte agravante sustenta, em resumo, que houve violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porque o Tribunal Regional, "mesmo após a oposição de
[...]
embargos de declaração,
deixou de apreciar questão fundamental, que afastaria a
'
(
Súmula no 435/STJ
[p]resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
Documento eletrônico VDA52810676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: e2810ada-208c-4031-a338-91b3df96e10c

funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.'), qual seja: a diligência fora
realizada pelo Oficial de Justiça em endereço diverso do domicílio fiscal da empresa" (fl.
3.412).
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 3.439).
.
É o relatório
VOTO
Anote-se, de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
início, que a parte ora agravante deixou de refutar o fundamento referente à
prejudicialidade do apelo raro no tocante à multa pela aplicação precedente de repercussão
geral (
), razão pela qual tal ponto não será abordado na presente decisão.
Tema n. 863/STF
No mais, a irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte
agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos
adotados pelo
recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:
decisum

Trata-se de agravo manejado por
, desafiando decisão
José Carlos Stein Junior
denegatória de admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
art. 105,
a
da 2a Região, assim ementado (fl. 3.074):
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
CERTIDÃO
DO
OFICIAL
DE
JUSTIÇA
ATESTANDO
O
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO INFORMADO.
CAUSA SUFICIENTE PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL EM DESFAVOR DO SÓCIO-GERENTE. SÚMULA 435 DO STJ. O
MERO ARQUIVAMENTO DO DISTRATO SOCIAL, NÃO SIGNIFICA,
POR SI SÓ, A DISSOLUÇÃO REGULAR DE UMA SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
MULTA
PUNITIVA.
REDUÇÃO.
CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do
I e II, do
cabem embargos de
art. 1.022,
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para o esclarecimento de
obscuridade e eliminação de contradição, para suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz e para corrigir erro
material.
2. O acórdão recorrido negou provimento à apelação da embargante,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados em
embargos à execução.
3. A embargante aponta omissão no acórdão alegando, em resumo, que o
voto condutor deixou de se manifestar sobre: (i) o fato de a certidão do
oficial de justiça atestando o encerramento das atividades ter sido lavrada
Documento eletrônico VDA52810676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: e2810ada-208c-4031-a338-91b3df96e10c

em endereço diverso do domicílio fiscal, o qual não constava em nenhum
órgão oficial, representando óbice à aplicação da Súmula 435 do STJ; (ii) a
comprovação da correta dissolução da empresa executada, o que impediria
o redirecionamento da execução; e (iii) a aplicação do princípio da
retroatividade benigna no caso da multa.
4. Sem razão ao embargante, eis que o voto condutor do acórdão foi
categórico ao afirmar que a aplicação da jurisprudência firmada na Corte
Especial (Súmula 435) está relacionada à necessidade de a empresa manter
atualizados os registros empresariais, especialmente quanto à localização
da empresa e sua dissolução. Nesse contexto, em atenção ao princípio da
veracidade dos dados registrais da empresa, a certidão do oficial de justiça
que atesta o não funcionamento da empresa devedora no domicílio fiscal e
/ou local indicado na junta comercial, constitui meio válido para fins de
presunção da dissolução irregular.
5. O acórdão embargado concluiu também que o mero arquivamento do
distrato social, não significa, por si só, a dissolução regular de uma
sociedade empresarial, conforme precedente do STJ. Ademais, foi
considerada a informação prestada pelos representantes da Sociedade
executada, em outubro de 2007, no sentido de seu funcionamento em
endereço de Vila Velha-ES, situação parcialmente corroborada na certidão
da Oficial de Justiça de março de 2011.
6. Deve ser analisado o pedido de redução de multa. Em que pese seja o
princípio da vedação ao confisco essencialmente direcionado aos tributos,
cuja natureza jurídica é incompatível com a sanção de ato ilícito (artigo 3°,
CTN), cuidou o Supremo Tribunal Federal de impor limite objetivo às
multas punitivas em seara tributária-administrativa, qual seja, o de 100%
do valor dos tributos. Precedentes.
7. Forçosa é a redução da multa de 150% aplicada para 100% do valor dos
tributos, a fim de adequar- se ao limite objetivo preestabelecido.
8. Embargos de Declaração parcialmente providos, para dar parcial
provimento ao recurso de apelação, tão somente para fins de redução da
multa de 150% para 100%.
Os embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional foram rejeitados, nos
termos do acórdão de fls. 3.151/3.157.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; 44 II, da
e 106, , do CTN. Sustenta
Lei n. 9.430/96;
c
que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal de origem remanesceu
omisso acerca das questões neles suscitadas, pois "apesar de o recorrente ter
logrado êxito em expor os diversos motivos pelos quais a dissolução da sociedade
deveria ser considerada regular, a alegação foi rejeitada sem que fossem
analisadas todas as circunstâncias jurídicas que permeiam o caso" (fl. 3.121); e
(II) "a e. Corte local, ainda que tenha acolhido parcialmente os Embargos de
Declaração do aqui recorrente para reduzir a canhestra multa de 150%
inicialmente forçada pelo Fisco, permaneceu violando frontalmente os arts. 44, II,
Documento eletrônico VDA52810676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: e2810ada-208c-4031-a338-91b3df96e10c

da
e 106, II,
Lei no 9.430/96,
‘c’, do Código Tributário Nacional" pois "o referido
inciso II previa a multa de 150% 'nos casos de evidente intuito de fraude'.
Posteriormente, com o advento da
o texto legal passou à
Lei no 11.488/2007,
seguinte redação: 'II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre
o valor do pagamento mensal "
' (fl. 3.126).
Admitido o recurso especial, proferi decisão às fls. 3.274/3.277 determinando a
devolução dos autos à Corte de origem para que lá realizasse o juízo de
adequação frente ao
(
).
Tema 863/STF RE 736.090 RG/SC
Foi então que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial por
estar o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, bem como
devolveu ao STJ a apreciação das demais matérias nele veiculadas (fls. 3.334/3.
335 e 3.374/3.376).
Vieram os autos conclusos.
RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
É O
[...]
No que remanesce, a respeito da omissão quanto à alegada dissolução regular da
sociedade, a Corte de origem assim se manifestou (fls. 3.002/3.003):
Alega o embargante que o acórdão recorrido apresenta omissão, pois “
deixou de se manifestar sobre o fato de a certidão ter sido lavrada em
endereço diverso do domicílio fiscal, que não constava em nenhum órgão
oficial, e que foi, inclusive, rechaçado pela própria União, fato este
perfeitamente capaz de rechaçar a conclusão alçada por consistir em
manifesto óbice à aplicação da Súmula 435”.
Sem razão ao embargante, eis que o voto condutor do acórdão foi
categórico ao afirmar que a aplicação da jurisprudência firmada na Corte
Especial (Súmula 435) está relacionada à necessidade de a empresa manter
atualizados os registros empresariais, especialmente quanto à localização
da empresa e sua dissolução.
Nesse contexto, em atenção ao princípio da veracidade dos dados registrais
da empresa, a certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento
da empresa devedora no domicílio fiscal e/ou local indicado na junta
comercial, constitui meio válido para fins de presunção da dissolução
irregular.
Outrossim, rechaça-se a alegação de omissão quanto à comprovação da
correta dissolução da empresa executada, o que impediria o
redirecionamento da execução. O acórdão embargado, manifestando-se
sobre a questão, concluiu que o mero arquivamento do distrato social, não
significa, por si só, a dissolução regular de uma sociedade empresarial,
conforme precedente do STJ. Ademais, foi considerada a informação
prestada pelos representantes da Sociedade executada, em outubro de 2007,
no sentido de seu funcionamento em endereço de Vila Velha-ES, situação
parcialmente corroborada na certidão da Oficial de Justiça de março de
2011.
Os pontos acima configuram hipótese em que o que se pretende é rediscutir
matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA52810676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: e2810ada-208c-4031-a338-91b3df96e10c

Assim, no caso em questão, inexiste omissão, uma vez que, pela leitura do trecho
transcrito e do inteiro teor do acórdão embargado, depreende-se que este
apreciou devidamente a matéria em debate e analisou de forma exaustiva, clara e
objetiva as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.

Consoante anteriormente mencionado, afasta-se a alegação de ofensa aos arts.
489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e
fundamentada, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Dessarte, observa-se pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 2.953/2.
959), integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 3.002/3.004 e 3.074/3.075), que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, desenvolvendo suas razões no sentido
de que: (I) "em atenção ao princípio da veracidade dos dados registrais da empresa, a
certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa devedora no
domicílio fiscal e/ou local indicado na junta comercial, constitui meio válido para fins de
" (fl. 3.003); (II) o "
presunção da dissolução irregular
mero arquivamento do distrato
social, não significa, por si só, a dissolução regular de uma sociedade empresarial,
" (fl. 3003) e "
conforme precedente do STJ
foi considerada a informação prestada pelos
representantes da Sociedade executada, em outubro de 2007, no sentido de seu
funcionamento em endereço de Vila Velha-ES, situação parcialmente corroborada na
" (fl. 3003).
certidão da Oficial de Justiça de março de 2011
Ilustrativamente, em igual sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA
EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO IMPÕE O
REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O
PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA FINS
DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
Documento eletrônico VDA52810676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: e2810ada-208c-4031-a338-91b3df96e10c

provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca da
omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da
.
Lei n. 6.880/1980)
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção,
tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo,
assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1575315/PR,
Segunda Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
23/5/2018;
REsp n. 1.757.501/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
3/5/2019;
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
REsp n. 1.609.851/RR,
V- Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática,
14/8/2018.
considerou não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a moléstia
do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da
Neste sentido: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1334753/MS,
julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período em
que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser computado
para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as alegações
aduzidas pelo interessado. A propósito:
Rel. Ministro
REsp 1786547/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
02/04/2019,
23/04/2019.
VII - Recurso especial não provido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.752.136/RN
1o/12/2020.)

Documento eletrônico VDA52810676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: e2810ada-208c-4031-a338-91b3df96e10c

Assim, escorreita a decisão agravada, não merecendo qualquer reparo.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52810676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: e2810ada-208c-4031-a338-91b3df96e10c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.216.742 / ES
Número Registro: 2024/0135398-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073157520074025001 50056646320204025001 73157520074025001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS STEIN JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS STEIN JUNIOR - ES004939
FREDERICO LEAL REBOUCAS GONCALVES - ES022170
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: STEIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - COBRANÇA DE
MULTA MORATÓRIA DE MASSA FALIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS STEIN JUNIOR
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS STEIN JUNIOR - ES004939
FREDERICO LEAL REBOUCAS GONCALVES - ES022170
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: STEIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAES LTDA
Documento eletrônico VDA54008843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 242a5f5f-c497-4903-ba49-6861f0ad3865

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 242a5f5f-c497-4903-ba49-6861f0ad3865